Tribunal: TJSP
Processo: 1011668-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011668-92.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA, é apelado EMPRESA LIMPADORA REZENDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011668-92.2019.8.26.0451 -Voto no 33794
2
Apelação Cível no 1011668-92.2019.8.26.0451
Apelante/Embargante:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA IEP
Apelada/Embargada:
EMPRESA
LIMPADORA
REZENDE
LTDA
MM. Juiz de Direito Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Comarca de Piracicaba - 4a Vara Cível
Voto no 33794
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA.
A competência para processar e julgar recursos interpostos nos
autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais
(duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a
e 38a Câmaras) inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da
Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes
do C. Órgão Especial. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de “embargos à execução” opostos
por INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA IEP
contra EMPRESA LIMPADORA REZENDE LTDA, julgados improcedentes pela r.
sentença (e-fls. 158/160), condenando a Embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor do débito.
Inconformada, a Embargante interpôs o
presente recurso (e-fls. 162/167), desafiando contrarrazões da Embargada (e-fls.
174/179).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011668-92.2019.8.26.0451 -Voto no 33794
3
fundados em execução de título executivo extrajudicial.
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende dos autos, a
Embargada ingressou com ação de execução objetivando o recebimento da
quantia de R$ 92.044,76, representada por duplicatas emitidas por ela (e-fls.
103/117), relativa à prestação de serviços celebrada entre as partes.
Todavia, as demandas fundadas em títulos
executivos extrajudiciais, dentre os quais se inserem os títulos de crédito
(CPC/2015, art. 784, I), não são da competência desta Câmara de Direito
Privado.
Em verdade, a competência para processar
e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos
executivos extrajudiciais é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção), nos
termos da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (art. 5o, caput, e incisos II e II.3), que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida em procedimento de
cobrança de duplicata, no qual não se discute o negócio jurídico subjacente, a
competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Esse, ademais, é o entendimento que tem
sido adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Conflito de Competência. Ação de cobrança de
título executivo extrajudicial
cheque caução emitido em razão de contrato de
empréstimo quitado. Matéria de natureza privada, afeta à Seção de Direito Privado II, nos
termos da Resolução n.o 623/2013, art. 5o, II e II.3, desta Corte. Conflito acolhido para
declarar como competente a 17a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de Competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011668-92.2019.8.26.0451 -Voto no 33794
4
no 0049479-74.2014.8.26.0000. Des. Rel. Péricles Piza. Órgão Especial. DJ 24.09.2014)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Ação
de
cobrança de duplicatas - Causa que diz respeito ao título executivo extrajudicial, e
não a compra e venda de mercadorias, que lhes deu origem - Competência de
umas das 11a a 24a Câmaras da Seção de Direito Privado - Orientação do Órgão
Especial Dúvida julgada procedente, com reconhecimento da competência da Câmara
suscitada.” (Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
Órgão Especial; Data do julgamento: 01/06/2011; Data de registro: 22/06/2011)
(destacado);
“Conflito de competência - ação monitoria
objetivando o recebimento de importância representada por duplicatas - agravo de
instrumento dela tirado não conhecido pela 22a Câmara de Direito Privado e remetido a
uma dentre as 25a a 36a Câmaras da respectiva Seção dúvida de competência
suscitada pela 32a Câmara de Direito Privado - estando o feito relacionado à
cobrança de titulo de crédito (duplicata), a competência recursal é de uma das
Câmaras da Subsecção II da Seção de Direito Privado - conflito julgado procedente
para declarar competente a Câmara suscitada (22a Câmara da Seção de Direito
Privado).” (Relator(a): Palma Bisson; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão
Especial; Data do julgamento: 03/11/2010; Data de registro: 26/11/2010; Outros
números: 990102243125) (destacado).
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des.
Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que
antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pela Embargante e DETERMINO a sua remessa para uma
das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011668-92.2019.8.26.0451 -Voto no 33794
5
Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora